Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007680-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), P. H. C. D. A. - CPF: 091.980.311-39 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANDRESSA MICHELY DE OLIVEIRA COELHO ANDRADE - CPF: 015.230.101-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - DIABETES MELLITUS TIPO 1 - PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DEMAIS MATERIAIS ASSOCIADOS À SUA UTILIZAÇÃO - AUSENTE NA RELAÇÃO DA ANS - MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ - EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO - CUSTEIO DEVIDO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, foram estabelecidas circunstâncias excepcionais, dentre elas a ausência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela ANS.

Assim, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento ao Recurso da ré.

A agravante aduz que o STJ definiu recentemente que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é taxativo, e que, por isso, não tem obrigação legal ou contratual de custear o tratamento.

Defende o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Argumenta que “
o próprio agravado em sua exordial alega que é acometido com Diabetes Mellitus Tipo 1 Insumo – Dependente desde os 02 meses de idade, o que corrobora com entendimento de que não há caracterização de urgência no presente caso, uma vez que a presente demanda foi ajuizada após 06 anos da descoberta da patologia
”.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante aduz que não tem obrigação legal nem contratual de custear tratamento não previsto no rol da ANS.

O STJ, no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a financiar terapias não incluídas nos procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio atuarial e financeiro.

Contudo acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo, desde que observados alguns requisitos.

São eles:

(i)

“não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(ii)

haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii)

haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv)

seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

In casu
, o agravado, de 6 anos de idade, é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 (forma mais severa da doença), e em 11-2021 teve de ser internado na unidade de terapia intensiva devido aos vários episódios de hipoglicemias e hiperglicemias severas.

A partir de então iniciou o tratamento de insulinoterapia intensiva.

Assim, inobstante não esteja previsto no rol da ANS, a médica o prescreveu em virtude da ineficácia do convencional e do avanço da doença, de maneira que, neste caso, a recusa é temerária, fato que justifica a manutenção da decisão.

Além do mais, o Protocolo Clínico do Estado de Mato Grosso que dispõe sobre as condutas terapêuticas para a enfermidade do autor indica justamente a metodologia receitada a ele: a monitoração rígida e constante e a aplicação de insulina glargina e ultrarrápida
[1]
.

Portanto, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

[1]
http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/126/1099/file/NAT/Protocolo%20Cl%C3%ADnico_Diabetes-Tratamento%20Complementar-.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022